Tribunal: TJMT
Processo: 0009727-27.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009727-27.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 050.046.721-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNA FERRARI DA SILVA - CPF: 034.862.111-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO TÉCNICA DA CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE OU NO AR ALVEOLAR- IRRELEVÂNCIA – ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EVIDENCIADA PELOS DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO POR POLICIAL QUE PRENDEU O ACUSADO EM FLAGRANTE DELITO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU NO SENTIDO DE QUE CONSUMIU BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DO FATO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS QUE PRESENCIARAM A INGESTÃO DE CERVEJA, PELO ACUSADO, ANTES DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO –

PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de aferição técnica da concentração de álcool no sangue ou no ar alveolar não obsta a condenação do acusado pelo crime de embriaguez na condução de veículo automotor, quando sinais de alteração da capacidade psicomotora do réu, em virtude do consumo de bebida alcoólica, puderem ser evidenciados por outros meios de prova, como os depoimentos dos policiais que o prenderam em flagrante delito.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Alexandro Ferreira da Silva
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0009727-27.2019.8.11.0004 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 1 mês de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da suposta prática do delito de embriaguez na condução de veículo automotor, capitulado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória, bem como prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 181126986).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 181126989).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 182523189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Alexandro Ferreira da Silva
foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 1 mês de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da suposta prática do crime de embriaguez na condução de veículo automotor, tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 04 de agosto de 2019, por volta das 20:00hs, no Bairro Jardim dos Ypês, nesta cidade, o denunciado apropriou-se de coisa alheia móvel de que tinha a detenção, consistente em uma motocicleta Honda/NXR 160 Bros ESDD, cor branca, ano 2018, placa QCJ-4801, pertencente à vítima Bruna Ferrari da Silva. Posteriormente, o bem foi restituído e entregue a quem de direito (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 22-IP e Termo de Entrega à fl. 23-IP).

Consta, ainda, que, no dia 04 de agosto de 2019, por volta das 01:25hs, na Rua dos Garimpeiros, Bairro São João, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado conduziu a referida motocicleta com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool.

Segundo apurado, no dia dos fatos, o denunciado estava em um evento festivo promovido pela vítima, quando ingeriu bebida alcoólica e, na sequência, pediu emprestado a motocicleta dela, o que foi aceito.

Nesse momento, o denunciado apropriou-se do sobredito veículo automotor e saiu trafegando pela urbe na companhia de Weverson Junio Alves Rodrigues (que ocupava a posição de passageiro), recusando-se a devolver mesmo após solicitação da ofendida.

Por conseguinte, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e, após rondas ostensivas pela urbe, o denunciado foi localizado na direção daquela motocicleta pela Rua dos Garimpeiros, Bairro São João, nesta cidade.

Na ocasião da abordagem, os policiais militares constataram que ele apresentava visíveis sinais de ebriedade (tais como odor etílico, sonolência, dificuldade de equilíbrio, dentre outros – Termo de Constatação de Embriaguez à fl. 21-IP).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, confirmou a ingestão de substância alcoólica antes de conduzir veículo automotor
” (Id. n. 181126940, pp. 1-2).

Registre-se que o apelante foi absolvido em relação ao delito de apropriação indébita.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria do crime de embriaguez ao volante emana do encadeamento de elementos como boletim de ocorrência (Id. n. 181126940, pp. 29-31), termo de sinais de alteração da capacidade psicomotora (Id. n. 181126940, pp. 32-33), termo de exibição e apreensão (Id. n. 181126940, p. 34) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Malgrado a defesa argumente, em suas razões recursais, que “
não houve a realização do teste de alcoolemia por aparelho alveolar capaz de atestar a concentração de álcool ingerida pelo condutor
” (
sic
), é sabido que, ao lado da aferição técnica da concentração de álcool no sangue ou no ar alveolar, o estado de embriaguez pode ser constatado por “
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
”, inclusive por meio de prova testemunhal ou qualquer outra admitida em direito, nos termos do inciso II do § 1o do art. 306 do CTB e do § 2o do mesmo dispositivo.

Na espécie, observo que o policial militar Welligton Vitor Alvarenga Espíndola, ao ser inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório, anos depois do fato, relatou que efetuou a prisão do apelante em flagrante delito; e, embora não tenha se recordado com detalhes da ocorrência, afirmou que o réu “
não estava normal
” e “
resistiu à abordagem
” (Ids. n. 181126969), corroborando, assim, as declarações que prestara na delegacia de polícia (Id. n. 181126940, pp. 8-9), bem como aquelas prestadas por seu colega Deyves Hebert Moreira Vale Modesto (Id. n. 181126940, pp. 11-12), no sentido de que
Alexandro
apresentava “
sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, arrogância, ironia, falante e disperso
” (
sic
), em sintonia, ainda, com o termo de sinais de alteração da capacidade psicomotora (Id. n. 181126940, pp. 32-33).

C
onvém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

In casu
, os depoimentos dos mencionados policiais e o referido termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora vão ao encontro das declarações prestadas, também em juízo, pelas testemunhas Suzana Marcondes e Bruna Ferrari da Silva, segundo as quais, na data do fato, o apelante consumiu cerveja, em uma festa, antes de conduzir a motocicleta (Ids. n. 181126956 e 181126957), bem como se harmonizam com a própria confissão do recorrente na fase inquisitiva, porquanto
Alexandro
admitiu ter ingerido bebida alcoólica naquele dia (Id. n. 181126940, pp. 21-24).

Logo, não há falar em ausência de prova para a condenação do apelante, daí por que deve ser preservada a sentença objurgada.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO DELITO PREVISTO NO ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997 POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE ATESTA A ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EVIDENCIANDO QUE ELE CONDUZIU O VEÍCULO LOGO APÓS CONSUMIR BEBIDAS ALCÓOLICAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo nas declarações dos policiais militares colhidas durante a instrução, no sentido de que ele estavaem visível estado de embriaguez no momento da abordagem. Além disso, o crime em debate é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de ele não ter causado lesão a outrem.

Recurso desprovido
” (TJMT, Apelação n. 1027965-49.2020.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 26.7.2023; data da publicação: 30.7.2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA 1. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – SENTENÇA INALTERADA – 2. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – IMPERIOSA A READEQUAÇÃO PARA UM SEXTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DERIVADA DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE (REINCIDÊNCIA) – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFIQUE QUANTUM DIVERSO – PRECEDENTES – 3. IMPRETERÍVEL A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR, QUE GUARDA CORRESPONDÊNCIA À SANÇÃO CORPORÉA – 4. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS À ADVOGADA DATIVA – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB/MT – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA EX OFFICIO.

1 – Após a edição da Lei n.o 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora do agente. Na espécie, o boletim de ocorrência, o auto de constatação de sinais de embriaguez e às declarações judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, comprovam que o acusado se encontrava em visível estado de embriaguez enquanto conduzia seu veículo em via pública, tornando descabido o pleito absolutório;

2 – Não havendo qualquer fundamentação na sentença que justifique a atribuição de expressão quantitativa diversa, impõe-se, ex officio, reajustar para um sexto a fração de aumento derivada da existência da circunstância legal agravante consistente na reincidência. Precedentes;

3 – In casu, à vista da redução da pena privativa de liberdade com a qual deve guardar correspondência a pena acessória, e atento aos patamares abstratamente previstos pelo art. 293 do C.T.B., imperiosa a diminuição da sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor;

4 – A defensora dativa atuou na representação processual do apelante desde o início da persecução penal, tendo agido com zelo e dedicação, não havendo motivos, portanto, para não receber o piso previsto na Tabela de Honorários da OAB-MT, merecendo, portanto, a elevação pretendida, a fim de que os honorários advocatícios arbitrados na sentença sejam majorados até o patamar mínimo;

Apelo conhecido e parcialmente provido, com providência ex officio
” (TJMT, Apelação n. 1000480-86.2021.8.11.0019, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 28.6.2023; data da publicação: 5.7.2023).

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso do acusado foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023